Tribunal: TJMT
Processo: 1027609-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027609-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCEU MARCELO HOFFMANN - CPF: 840.389.859-20 (ADVOGADO), LUCINEA VILELA DE ASSIS - CPF: 433.561.921-91 (AGRAVANTE), ANDREO TOMBINI - CPF: 028.795.129-48 (AGRAVADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INICIAL ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO, INDICANDO OS FATOS E OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO, POSSIBILITANDO A AGRAVANTE A APRESENTAÇÃO DE SUA DEFESA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL
AD QUEM
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Segundo o STJ
“Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios.
(STJ - AgInt no Resp.: 1958688 SP 2021/0284987-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJE 12/08/2022)”.

2.

Restando evidenciada a possibilidade jurídica do pedido, na medida em que a via de execução do título extrajudicial para recebimento dos valores inadimplidos é plenamente possível
na medida em que, ao credor, é facultada a via executória do contrato ou sua rescisão, como melhor lhe aprouver.

3.

Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCINÉIA VILELA DE ASSIS
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial n. 1003008-19.2023.8.11.0021, manejada por
ANDREO TOMBINI
“rejeitou a exceção de pré-executividade”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o agravado lastreou a ação de execução com título que não preenche os requisitos de lei, já que não possui assinatura de duas testemunhas válidas no contrato.

Pondera que as “testemunhas” que assinam o título, objeto da lide, são na verdade os próprios advogados que lançaram seus nomes na petição inicial executiva. Afirma que as assinaturas foram inseridas 20 (vinte) minutos antes do seu protocolo nos autos, logo, não são tem validade, restando ausentes os pressupostos essenciais para o desenvolvimento do processo, razão pela qual, deve ser declarada extinta a execução, em razão da sua flagrante inexigibilidade.

Argumenta que jamais recebeu cópia do contrato, o que a faz esta desconfiar que o agravado não encaminhou o contrato com o objetivo de que, havendo aumento no preço de mercado do produto (milho), o mesmo poderia vender a terceiros com preço maior.

Explica que, “o contrato não possui os requisitos para sua apresentação pela via executiva (procedimento especial), uma vez que não foi encaminhada a via assinada para a agravante e também não houve a assinatura de duas testemunhas válidas”.

De igual modo, suscita a inépcia da inicial, afirmando a ausência de clareza no pedido da execução, pois a intenção do agravado não é que a agravante lhe entregue algo, mas sim que o contrato firmado seja cumprido, logo, se trata de uma obrigação de fazer, têm-se que esta resta inepta por se tratar de um vício insanável, não podendo o Judiciário corrigir o pedido, mas sim extinguir o processo sem resolução do mérito.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito pela reforma da
decisum
, decretando a extinção da execução.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 191577665).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 191812650).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 192875693).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela ausência de interesse público que legitimasse a intervenção ministerial no feito (id. 193079696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – Inépcia da Inicial

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

O recurso foi tempestivamente ofertado, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela executada, ora agravante.

De inicio, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo Juiz e, não depende de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp. 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no Resp. 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.).

Inicialmente, não se vislumbra a alegada inépcia da petição inicial da execução, eis que está a mesma acompanhada dos documentos essenciais ao ajuizamento da execução e indica os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, possibilitando a agravante a apresentação de sua defesa.

Descabida, outrossim, a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, pois a via da execução do título extrajudicial para recebimento dos valores inadimplidos é plenamente possível, na medida em que, ao credor, é facultada a via executória do contrato ou sua rescisão, como melhor lhe aprouver.

Rejeito a
preliminar suscitada
.

VOTO – Ausência título executivo válido.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara,

Na origem, a execução foi proposta pela parte agravada visando o recebimento do crédito no valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), decorrente da inadimplência da executada em relação ao negócio jurídico firmado entre os litigantes, que envolve a compra de 10.000,00 (dez mil sacas de milho à granel).

O agravante sustenta a nulidade da execução, pela ausência dos requisitos dispostos no art. 784 do CPC, pois o título executivo apresentado não possui a assinatura de 2 (duas) testemunhas, afirmando que o título assinado pelos próprios advogados do agravado, não são válidas.

Sem razão a agravante.

Em que pese o título está assinado pelos advogados, inclusive, sendo a assinatura inserida antes da distribuição da ação, não se configura a ausência de assinatura válida. Há de ressaltar que, mesmo que não houvesse assinaturas de 02 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é o suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico.

Apesar da questão esgrimida, nota-se que quanto à inobservância da formalidade apontada, a muito o entendimento pretoriano tem admitido a dispensa das assinaturas das testemunhas, sobretudo quando restar manifesto nos autos, a existência da relação jurídica entre as partes, bem como, a prova da dívida, a qual, nestes autos, não é sequer refutada pela agravante.

Isto porque, diferente do alegado pela agravante que “
jamais recebeu a cópia do contrato”
, da análise dos autos de origem, restou evidente que a agravante assinou o contrato digitalmente na data de 13.02.2023 (id. 129844501), logo, tinha ciência das cláusulas contratuais e de todo o seu conteúdo.

Registra-se ainda, que a agravante em nenhum momento opõe a existência da relação contratual ou mesmo impugna a autenticidade da sua assinatura, mas apenas erige argumentação genérica de vícios formais sem repercussão no conteúdo do negócio jurídico entabulado.

De mais a mais, a própria agravante em suas razões recursais, reconhece a relação negocial quando expressa
“desde já ressalta-se que nenhuma quantidade de milho foi retirada pela agravante”
(id. 191383669 – pág. 4), restando evidente, pois, a situação excepcional mitigadora do dispositivo legal.

Nesse sentido, o entendimento recente da Quarta Câmara Cível de Direito Privado, deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DO AGRAVADO ACOLHIDA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 911/69 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – MITIGAÇÃO DESSA EXIGÊNCIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. É facultado ao credor do Contrato de Arrendamento Mercantil requerer a conversão da Ação de Reintegração de Posse em Execução, visto que o Decreto-Lei 911/69 é aplicável a essas operações (julgados do STJ). Admite-se excepcionalmente a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas na avença para que constitua título executivo extrajudicial quando a sua existência puder ser aferida por outros meios, inclusive pelo contexto dos autos. (N.U 1006125-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

A propósito, este é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (Resp. 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no Resp.: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)
.

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos da decisão recorrida quanto a ausência de título extrajudicial, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Quanto à ausência de representação processual suscitada pela agravante por vicio de representação da procuração do causídico, esta não foi analisada pelo juízo singular, razão pela qual, sua análise neste momento, afigura-se inviável.

Logo, a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESBLOQUEIO DE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Os pedidos constantes neste instrumento não foram submetidos ao Juízo da origem, motivo que impede a sua apreciação neste grau de jurisdição, pois significaria supressão de instância, o que é defeso
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.”
(Agravo de Instrumento No 70077234672, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/04/2018) grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGÜIDA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO APRECIOU A CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE DE A QUESTÃO SER CONHECIDA E DECIDIDA DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA QUE, DE QUALQUER SORTE, ENCONTRA-SE EXPRESSAMENTE ELENCADA NAQUELAS A SEREM DISCUTIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME INCISO IV DO ART. 475-L DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”
.
(Agravo de Instrumento No 70065775413, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 28/07/2015) grifei.

Portanto, uma vez que a questão deduzida nesta quadra processual ainda não foi decidida na instância originária, a insatisfação exposta pelo agravante se revela prematura, não havendo caminho senão o da inadmissibilidade do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento bastante que se sobreponha aos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024